Tribunal: TJMT
Processo: 1039592-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1039592-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVANTE), VALQUIRIA GOUVEIA DE BRITO - CPF: 010.167.901-71 (AGRAVADO), VALDOIR WAGNER - CPF: 442.042.561-04 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Arresto Executivo. Tentativa frustrada de citação. Arresto on-line via SISBAJUD. Desnecessidade de exaurimento de diligências. Decisão reformada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de
arresto executivo,
formulado em execução de título extrajudicial, sob o entendimento de que não houve exaurimento das diligências de localização dos executados e de que não restou comprovada eventual dilapidação patrimonial.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se, frustradas as tentativas de citação dos executados, é possível o deferimento de arresto executivo
, inclusive por meio do SISBAJUD, independentemente do esgotamento de diligências complementares e da demonstração de risco de dissipação de bens.

III. Razões de decidir

3.

O art. 830 do CPC autoriza o arresto quando o executado não é encontrado, sem exigir prévia demonstração de risco ou o exaurimento das diligências de localização.

4.

O arresto executivo constitui instrumento próprio da execução, não se subordinando aos requisitos da tutela provisória. Sua finalidade é resguardar a utilidade da futura penhora, especialmente quando reiteradas tentativas de citação restam infrutíferas.

5.

A jurisprudência reconhece a possibilidade de arresto on-line antes da citação, mediante aplicação analógica do art. 854 do CPC, bastando a demonstração da frustração da localização do devedor.

6.

No caso, foram realizadas tentativas válidas de citação no endereço contratual e em endereço informado, ambas frustradas, o que autoriza o arresto executivo como medida destinada a assegurar a efetividade da execução.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso provido para reformar a decisão agravada e determinar o arresto executivo por meio do sistema SISBAJUD, até o limite da dívida
.

Tese de julgamento:
“1.
O arresto executivo previsto no art. 830 do CPC é cabível quando frustrada a tentativa de localização do executado, independentemente do esgotamento de diligências adicionais.
2. O arresto executivo não exige demonstração de dilapidação patrimonial, por possuir natureza distinta da tutela cautelar.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 300, 301, 827, § 1o, 830 e 854.

Jurisprudência relevante citada:

N.U 1030844-59.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2025, Publicado no DJE 30/10/2025).
(N.U 1031297-54.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastião Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/10/2025, Publicado no DJE 31/10/2025).

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1039592-80-2025

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU

AGRAVADOS:
VALQUIRIA GOUVEIA DE BRITO E VALDOIR WAGNER

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Araguaia e Xingu – Sicredi Araxingu, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Àgua Boa/MT, que na Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Agravante indeferiu pedido de arresto executivo (Sisbajud), sob fundamento de que não se esgotaram todos os meios e citação da parte recorrida.

Nas razões recursais o Agravante sustenta, em síntese, que de acordo com
o artigo 830 do Código de Processo Civil, o Arresto Executivo tem como pressupostos a frustração do ato de citação e a possibilidade de penhora dos bens do executado, não estando sujeito à observância dos requisitos típicos da tutela de urgência cautelar nem ao exaurimento das diligências para citar o executado.

Sustenta que frustrada a tentativa de localização do devedor
, é possível a utilização do arresto de bens on-line, por intermédio de bloqueio eletrônico de valores depositados em instituições bancárias e, para tanto, não se faz necessário o esgotamento de diligências para localizar o executado e seus bens, bastando a observância dos requisitos previstos nos artigos 830 e 854, ambos do CPC.

Assinala que o valor constrito incialmente será apenas bloqueado, aguardando-se a efetiva citação e determinação judicial para posterior conversão em penhora, acrescentando que a medida se justifica porque a ação possui alto valor – R$ 161.116,24 (cento e sessenta e um mil cento e dezesseis reais e vinte quatro centavos) e o risco de não recebimento do crédito resultará em enorme prejuízo à credora.

Assevera que deve ser reformada a decisão guerreada, no intuito de serem empregadas todas as medidas permitidas pelo ordenamento jurídico, a fim de que possa ser garantido o recebimento do crédito objeto da lide, mediante arresto cautelar pelo SISBAJUD.

Sustenta que nos termos do artigo 830 do Código de Processo Civil, a realização do arresto cautelar independe da citação prévia, uma vez que este instrumento tem como finalidade assegurar a garantia patrimonial em casos de evidente dificuldade de localização do devedor. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e no mérito pelo seu provimento.

Não há contrarrazões tendo em vista que não se efetivou a citação da recorrida.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como visto, o Agravante recorre da decisão que indeferiu pedido de arresto executivo na forma do artigo 830 do CPC.

Anoto que em sede de Agravo de Instrumento cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo 300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Sabe-se que a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em análise, o Agravante se insurge com relação a decisão que indeferiu pedido de
arresto executivo
ao fundamento de que não houve esgotamento das diligências necessárias para a citação da executada, e também não restou demonstrado dilapidação de patrimônio o que obsta o deferimento do pedido.

Cumpre
anotar que em consulta aos autos de origem, verifica-se que a tentativa de citação da devedora/Agravada no endereço declinado no contrato restou infrutífera
, tendo a Agravante apresentado novo endereço ID 185262550 (proc. origem), qual seja PLANALTO, 4266, QUADRA B, SUB QUADRA 4, LOTE 2, UNIVERSITÁRIO, ÁGUA BOA - MT, 78635?000 sendo que
nova tentativa de citação restou inexitosa
, sendo devolvida a correspondência com a indicação “Não existe NR”.

Sabe-se que o arresto executivo consiste em medida judicial que garante bens do devedor para assegurar futura penhora, podendo ser utilizado quando a parte executada não é encontrada para citação no processo de execução como no caso em análise.

Referida medida é realizada antes da citação para garantir que o patrimônio do devedor não seja dilapidado, podendo ser convertido em penhora posteriormente a citação na hipótese de a dívida não ser paga, tanto que
o
Código de Processo Civil permite que a medida seja tomada antes mesmo da citação das partes, nos termos de seus artigos 301 e 830, não se exigindo que sejam esgotadas todas as diligencias em busca de citação do devedor.

No contexto apresentado, constata-se a plausibilidade do direito sustentado pelo Agravante haja vistas as tentativas infrutíferas de citar a recorrida, ademais o arresto executivo visa garantir que ao final do processo possa ser garantida a execução não causando prejuízo ao credor tendo em vista que sua principal finalidade é
garantir que o devedor não oculte ou dissipe seu patrimônio, o que frustraria a execução em prejuízo do exequente

Nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO. TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO. SISTEMA SISBAJUD. DISPENSA DE EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de arresto on-line de ativos financeiros, formulado em execução de título extrajudicial, sob o fundamento de ausência de esgotamento das diligências de localização dos executados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da tentativa frustrada de citação dos devedores, é possível o deferimento de arresto executivo on-line via SISBAJUD, independentemente do exaurimento de outras diligências para localização do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 830 do CPC autoriza o arresto quando não for encontrado o executado, não exigindo a realização de diligências adicionais.

4. O arresto executivo não se confunde com tutela provisória de urgência e independe da demonstração de risco de dano ou probabilidade do direito.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a possibilidade de arresto eletrônico antes da citação, quando frustrada a tentativa inicial de localização do devedor.

6. O indeferimento da medida por exigência de diligências complementares contraria os princípios da efetividade da execução e da menor onerosidade ao credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "É possível o deferimento do arresto executivo on-line, via SISBAJUD, após frustrada a tentativa de citação do devedor, independentemente do exaurimento de outras diligências de localização."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, §1o; 830; 797.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.956.886/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 02.05.2022; TJMT, AI 1032608-17.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, 5a Câmara de Direito Privado, j. 31.03.2025.(N.U 1031297-54.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/10/2025, Publicado no DJE 31/10/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO ONLINE. DEVEDOR NÃO LOCALIZADO. INDEFERIMENTO DA MEDIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de arresto executivo via SISBAJUD, formulado em execução de título extrajudicial ajuizada em virtude do inadimplemento contratual, sob o fundamento da ausência de citação e da não comprovação de dilapidação patrimonial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, frustrada a tentativa de citação do executado, é possível o deferimento do arresto executivo por meio eletrônico, com base no art. 830 do CPC, independentemente do esgotamento de diligências ou da demonstração de risco de dilapidação patrimonial.

III. Razões de decidir

3. O arresto executivo é instituto autônomo da tutela provisória de urgência e sua aplicação não exige demonstração de risco ao resultado útil do processo, bastando a não localização do devedor para fins de citação.

4. A exigência de exaurimento de diligências ou de indícios de dilapidação patrimonial como condição para o arresto executivo não encontra amparo legal, desvirtuando a finalidade da medida, que é justamente garantir a efetividade da execução.

5. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece a possibilidade de arresto eletrônico com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC, sendo suficiente a frustração da tentativa de localização do executado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar a decisão agravada e determinar a realização do arresto executivo mediante bloqueio de ativos financeiros dos executados, via sistema SISBAJUD, até o limite da dívida exequenda.

Tese de julgamento: “1. É cabível o arresto executivo nos termos do art. 830 do CPC quando frustrada a localização do executado, independentemente do esgotamento de diligências para sua citação. 2. A concessão do arresto executivo não depende da demonstração de dilapidação patrimonial, por possuir natureza distinta da tutela cautelar.”.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 301, 827, § 1o, e 830.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1988903/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 10.05.2022; STJ, REsp 1721648/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 24.04.2018; TJMT, AgInst no 1025979-90.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara Cível, j. 09.09.2025.

(N.U 1030844-59.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2025, Publicado no DJE 30/10/2025).

Em face dessas considerações,

dou provimento ao recurso
para reformar a decisão agravada e determinar a realização do arresto executivo mediante constrição de ativos financeiros da parte executada na forma pleiteada pelo Agravante,

nos termos do art. 830 do Código de Processo Civil.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026